Tribunal: TJMT
Processo: 1001460-60.2016.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001460-60.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA TEREZA DA SILVA CRUZ - CPF: 551.714.941-34 (APELADO), ANEIRTON PARREIRA SILVA - CPF: 150.417.436-49 (ADVOGADO), THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO), EMERSON BASTOS RIBEIRO - CPF: 040.040.223-80 (ADVOGADO), BRUNA KAROLINE DOS SANTOS SILVA - CPF: 062.131.491-98 (APELADO), LUCAS ZARUR BERNARDO - CPF: 177.943.311-53 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), B. D. S. C. (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ E AVANÇO DE SINAL VERMELHO – HOMICÍDIO CULPOSO DECLARADO EM SENTENÇA PENAL – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – REDUÇÃO DO QUANTUM – DESCABIMENTO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RECURSO DESPROVIDO

Em caso de acidente de trânsito com vítima fatal, o dano moral é presumido, consistindo na dor e na angústia sofrida por aquele que perde um ente querido de maneira tão trágica.

O
quantum
indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que, se não constatado o excesso na fixação, há que ser mantido o valor de R$ 50.000,00 em favor de cada requerente.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por

LUCAS ZARUR BERNARDO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira

Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Indenização ajuizada por
MARIA TEREZA DA SILVA CRUZ, BRUNA KAROLINE DOS SANTOS SILVA, B. D. S. C,
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para “
CONDENAR o réu a indenizar os danos causados às autoras, satisfazendo as seguintes verbas indenizatórias:

a) danos morais, no importe de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais); e

b) pensão mensal em valor equivalente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo atual, até quando a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos, cessando-se também a obrigação com o decesso das autoras, devendo o pagamento das parcelas vencidas dar-se de uma única vez após liquidação por cálculos e tomando-se por base o salário mínimo atual.

Quanto às parcelas vincendas, cujo valor deverá respeitar a alteração do salário mínimo, na forma do art. 475-Q do CPC DETERMINO que os réus constituam capital, cuja renda assegurará o pagamento da pensão

Como uma das autoras ainda é menor de idade nesta data, a pedido poderá ser formado capital para assegurar o pagamento da pensão, na forma do art. 533, do NCPC.

Para fins de cumprimento da sentença quanto aos danos morais o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento (Súm. 362-STJ) e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súm. 54-STJ) por tratar-se de relação de natureza extracontratual. Quanto ao pensionato, deverá ser aplicado o salário mínimo vigente para cálculo, com as alterações futuras próprias do salário mínimo.

Pelo princípio da sucumbência condeno o réu ao pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC. ”

O apelante, representado pela Defensoria Pública na condição de curador especial, refuta o
quantum
indenizatório e pede a redução do montante, além da
“
exclusão da condenação do pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, considerando os aspectos econômicos das partes e a extensão do dano” – sic.

Contrarrazões aviadas no Id. 171567507, onde as apeladas pugnam que
“seja mantida a sentença proferida pelo juízo a quo, pelos seus próprios fundamentos, bem como com a majoração dos honorários advocatícios para o importe de 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa” – sic.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, por verificar que o montante da indenização
“atende os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, analisados de acordo com a natureza e a gravidade dos fatos, além de abarcar o caráter pedagógico da obrigação e o efeito compensatório da dor sofrida pelas requerentes”
– sic.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO
MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, verifica que
MARIA TEREZA DA SILVA CRUZ, BRUNA KAROLINE DOS SANTOS SILVA e B. DA S.C, rep. por Bruna KAROLINE DOS SANTOS SILVA
ajuizaram a pressente ação de indenização pode danos morais em desfavor de
LUCAS ZARUR BERNARDO
, alegando que são, respectivamente, genitora, convivente e filha de Roberto Gomes da Cruz, que faleceu em razão de um acidente automobilístico ocorrido em 29/04/2016.

Relataram que o requerido, ora apelante, conduzia seu veículo e não respeitou o sinal de “pare” em uma via preferencial, que culminou na colisão com a motocicleta da vítima e o seu óbito.

Afirmaram que o
de cujus
trabalhava como auxiliar de entrega de água na empresa Buriti, auferindo renda mensal de R$ 880,00, que era utilizado para manter sua família – a filha e coautora com 11 (onze) meses de idade – além de ajudar os genitores, razão pela qual pugnaram pela condenação do requerido, ora apelante, ao pagamento de R$150.000,00 por danos morais e pensão mensal vitalícia de R$880,00, contada do evento danoso até 17.09.2054, quando completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade.

O réu, ora apelante, foi citado por edital após infrutíferas tentativas de sua localização, de modo que a Defensoria Pública foi nomeada como curadora especial e ofertou contestação por negativa geral.

Após impugnação à contestação e parecer do Ministério Público pela procedência dos pedidos, sobreveio sentença que condenou o apelante ao pagamento de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), ou seja, R$50.000,00 para cada autora, além da pensão mensal em valor equivalente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo atual, até quando a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade.

Assim, como relatado, o apelante se insurge contra o
quantum
indenizatório e a verba de sucumbência.

Pois bem.

O magistrado de primeiro grau baseou-se sua convicção na sentença proferida em 18.01.2018, nos autos da Ação penal n. 10700-90.2016.8.11.0002, que tramitou pela 5ª Vara Criminal desta Capital, onde foi reconhecida a autoria, materialidade e letalidade das lesões corporais sofridas pela vítima em decorrência do acidente automobilístico causado pelo réu.

Para monetizar os danos causados na esfera emocional das autoras, necessário trazer à baila os pontos sopesados na sentença condenatória:

“(...) Encerrada a instrução processual, pretende o órgão do Ministério Público a condenação do acusado nas penas do art. 302, §1º, inciso III e §2º, da Lei nº 9.503/97, sob a alegação
de que ficou comprovado que, por volta das 07h00, do dia 29/03/2013, no cruzamento da Rua Santo Inácio com Rua Bom Jesus, bairro Jardim Potiguar, nesta cidade, ele deu causa ao acidente de trânsito que vitimou Roberto Gomes da Cruz.

A materialidade delitiva ficou positivada pelos Boletins de Ocorrência (fl. 18/18-v e 29/31) e Certidão de Óbito (fl. 24).

A autoria imputada ao acusado, igualmente, é certa e cristalina diante de sua confissão policial e judicial.

Confirmada a materialidade e autoria imputada ao acusado, verifico que a qualificadora prevista no inciso III, do §1º, do art. 302, da Lei nº. 9.503/97, não ficou configurada no presente caso.

Na verdade, referido dispositivo exige que o agente preste socorro à vítima quando possível fazê-lo sem risco pessoal, o que certamente não é o caso dos autos, uma vez que o réu também precisou de cuidados médicos e foi socorrido pelo SAMU.

Verifico, por fim, que a qualificadora prevista no §2º, do mesmo artigo, que punia mais severamente quem cometia homicídio culposo na direção de veículo automotor sob a influência de álcool, foi revogada pela Lei nº. 13.281/16 e, assim, em observância ao princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, não pode ser aplicada ao acusado.

Afastadas as qualificadoras delineadas na inicial acusatória, verifico que a denúncia descreve outro fato punível (... e chegando no local, realizaram o teste de etilômetro em LUCAS, o qual resultou o valor de 0,42 mg/L, acima do permitido por lei... sic, fl. 06), de maneira que, conforme permite o art. 383 do Código de Processo Penal, passo a analisar o crime de embriaguez ao volante, tipificado no art. 306 da Lei nº. 9.503/97.

A materialidade delitiva ficou positivada pelo Boletim de Ocorrência (fl. 29/31) e Teste de Etilômetro (fl. 18), cujo resultado foi de 0,42 miligrama de álcool por litro de ar alveolar, ou seja, 40,00% (quarenta por cento) acima do permitido em Lei.

A autoria imputada ao acusado, da mesma forma, é incontroversa diante da sua confissão policial e judicial, o que, de fato, restou confirmado pelas declarações dos Guardas Municipais ouvidos em Juízo.

No caso vertente, todavia, a conduta de ter dirigido o veículo sob a influência de álcool anterior à prática do crime de homicídio culposo, delito de maior gravidade, fica absorvida por força do princípio da consunção, notadamente porque os crimes ocorreram no mesmo contexto fático (...)” –
sem destaque no original.

Vale registrar que em pesquisa na jurisprudência foi possível verificar que esta Corte de Justiça manteve a condenação do ora apelante, confira:

“APELAÇÃO PENAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA EXCLUSÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – DESPROVIDO – PENA AUTÔNOMA – REDUÇÃO DA PENA DE OFÍCIO – PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL APLICADA – RECURSO DESPROVIDO. A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pode ser imputada como espécie de sanção penal, aplicada isolada ou cumulativamente com outras penas. De ofício, deve ser concedida a redução do prazo de suspensão da habilitação do réu, em razão da falta de fundamentação para o seu afastamento do mínimo cominado, devendo guardar proporcionalidade à pena privativa de liberdade imposta ao acusado.” (TJ-MT - APL: 00107009020168110002 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 18/07/2018, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/07/2018)

Portanto, incontroverso o dano causado pelo ora apelante em face do óbito da vítima em decorrência do acidente automobilístico, assim como a culpa e nexo de causalidade, que decorre entre o fato e a conduta, o que sequer é contestado no recurso de apelação que ora se analisa, razão pela qual passa-se a análise do
quantum
arbitrado por danos morais
.

Como bem pontuado na sentença combatida
“É inegável que as autoras, genitora, companheira e filha sofrerão a eterna dor com a perda de seu ente querido, não apenas pela pouca idade quando veio a óbito, menos de 30 (trinta) anos de idade, mas pelas circunstâncias do evento que lhe ceifou a vida, ocorrido de forma tão violenta e abrupta”.

Ademais, sobreleva considerar que não só a dor das autoras quanto à privação de não mais ter consigo o
de cujus
, como também o fato que sua filha, à época dos fatos, tinha apenas 11 (onze) meses de idade, de modo que a indenização deve sim ser compatível ao dano sofrido e ter caráter pedagógico.

Cumpre registrar que conforme precedentes do STJ, a perda brusca de ente querido em acidente de trânsito causa danos morais, não dependendo da prova do abalo psicológico, por se tratar de dano moral puro (in re ipsa).

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL DEMONSTRADOS. MORTE DE CÔNJUGE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. - Demonstrada a conduta ilícita, bem como o dano e o nexo de causalidade entre ambos, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, a medida que se impõe é a obrigação de reparar os prejuízos causados -
Conforme precedentes do STJ, a perda brusca de ente querido em acidente de trânsito causa danos morais, não dependendo de prova do abalo psicológico, por se tratar de dano moral puro (in re ipsa) - A fixação do quantum indenizatório devido a título de danos morais deve se pautar nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observados o caráter pedagógico, punitivo e reparatório da indenização.
(TJ-MG - AC: 10105120082026001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 18/07/2019, Data de Publicação: 30/07/2019) destaquei

Nesses termos, deve se manter a verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em favor de cada uma das requerentes, mostrando-se justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelos genitores da vítima.

Nesse mesmo sentido é o entendimento destra egrégia Câmara de Direito Privado, em julgado sob a minha relatoria:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ULTRAPASSAGEM SEM AS DEVIDAS CAUTELAS – INVASÃO DA CONTRAMÃO – MORTE DO FILHO DOS AUTORES – ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU CULPA CONCORRENTE – NÃO COMPROVAÇÃO – EXCESSO DE VELOCIDADE DA VÍTIMA E FARÓIS APAGADOS – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSENCIA DE TESTEMUNHA OCULAR – VELOCÍMETRO TRAVADO APÓS O ACIDENTE – AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA – RESPONSABILIDADE DO REQUERIDO – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – DANOS MORAIS MANTIDOS – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O condutor deve ter domínio de seu veículo a todo momento, conduzindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Levando em consideração as provas existentes no processo, em especial o Boletim de Acidente de Trânsito e as fotografias do sinistro, os quais comprovam a ultrapassagem indevida pelo requerido, dando causa à colisão, há que ser mantida a sentença que reconheceu a responsabilidade civil da parte requerida no acidente de trânsito. O condutor que não observa adequadamente as condições de ultrapassagem é responsável por eventual colisão frontal que ocasionou a morte do filho dos autores. No caso, não consta dos autos qualquer indício de que o filho dos autores trafegasse acima do limite permitido, ou que estivesse com os faróis apagados, haja vista a ausência de testemunha ocular ou de perícia técnica.
Em caso de acidente de trânsito com vítima fatal, o dano moral é presumido, consistindo na dor e na angústia sofrida por aquele que perde um ente querido de maneira tão trágica O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Não constatado o excesso na fixação do valor, há que ser mantido o valor de R$ 50.000,00 em favor de cada requerente fixado na sentença.”

(TJ-MT 10113888820198110015 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 23/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2022)

Nesse passo, pelos princípios da causalidade e da sucumbência, ainda que nomeado curador especial, deve ser mantida a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. No mais, majoro os honorários advocatícios a que foi condenado o apelante, acrescentando mais 3% (três por cento) sobre o montante fixado na sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023